Tribunal: TJSP
Processo: 1503139-24.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares oficiantes reportaram que, abordado, o acusado indicou os dois endereços nos quais os 1,443Kg de entorpecentes foram apreendidos, juntamente com rádio comunicador, anotações da traficância e R$ 2.465,00 em dinheiro. Negativa do réu isolada do

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares oficiantes reportaram que, abordado, o acusado indicou os dois endereços nos quais os 1,443Kg de entorpecentes foram apreendidos, juntamente com rádio comunicador, anotações da traficância e R$ 2.465,00 em dinheiro. Negativa do réu isolada do restante do conjunto probatório. Condenação mantida.
PENAS. Base bem fixada em 1/6 acima do mínimo legal, dada a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei no 11.343/06). Na segunda fase, retorno das reprimendas ao piso, por conta da atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante do envolvimento do acusado com a traficância, pelas circunstâncias do crime. DELAÇÃO PREMIADA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE RIGOR, COSOANTE PRETENSÃO DA ACUSAÇÃO. A norma do artigo 41 da Lei no 11.343/06 se aplica ao acusado que colabore voluntariamente com a investigação policial e com o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do delito e com a recuperação, ainda que parcial, do produto do crime. No caso, o acusado, apesar de ter informado aos policiais os locais onde guardava as drogas, não contribuiu para a identificação dos demais envolvidos com o delito, tampouco para o combate da torpe mercancia organizada. Precedente. Afastada a redução de 1/3 operada, na origem, por conta do mencionado dispositivo legal, permanecendo as reprimendas no mínimo legal. Penas ora concretizadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena corporal aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pelos mesmos motivos, incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal.
Recurso acusatório provido para, afastada a redução de 1/3 (um terço) operada na última fase da dosimetria por força do artigo 41, da Lei no 11.343/06, redimensionar as penas de BRYAN EDUARDO RIBEIRO a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, corrigido, de ofício, erro material constante da r. sentença.